Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. ILICITUDE PROVA. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento seguido por esta Corte, por ser o crime de receptação na essência permanente, em especial na modalidade ocultação, o procedimento de busca e apreensão ocorrido na residência do apelante, onde se deu a apreensão do veículo, seria legítimo, ainda que ausente ordem judicial. Isto porque permanece a situação de flagrância enquanto o réu ocultar o objeto produto de roubo.
2. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
3. Nas circunstâncias em que os fatos se deram, o réu atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem, ou que de fato, não estava na posse do veículo encontrado no interior de sua residência.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.